Tribunal: TJSP
Processo: 1004842-04.2017.8.26.0198
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-30
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
Execução Fiscal. Apelação e Reexame Necessário. IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Emolumentos dos exercícios de 2012 a 2016. Sentença que, de ofício, extinguiu a execução, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, em face da ilegitimidade passiva do executado.

Reexame Necessário. Valor da causa que é inferior a 100 salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, inciso III, do CPC/2015.

Ementa:
Execução Fiscal. Apelação e Reexame Necessário. IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Emolumentos dos exercícios de 2012 a 2016. Sentença que, de ofício, extinguiu a execução, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, em face da ilegitimidade passiva do executado.

Reexame Necessário. Valor da causa que é inferior a 100 salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, inciso III, do CPC/2015. Recurso oficial não conhecido.

Recurso voluntário da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Exequente que ingressou com a Execução Fiscal tomando por base informações desatualizadas. Processo instaurado contra quem já era falecido antes da propositura da execução. Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Extinção mantida. Recurso não provido.